Tribunal: TJDFT
Processo: 0734238-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA DE DOENÇA GRAVE. HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A controvérsia incide sobre o dever Distrito Federal disponibilizar ao autor, em tratamento renal, transporte para a realização de sessões de hemodiálise.

2. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.

3. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à parte autora, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise

4. O recorrido, financeiramente hipossuficiente, é portador de insuficiência renal crônica.

5. Ademais, o benefício do passe livre para utilização do transporte coletivo não se mostra suficiente no caso, tendo em vista ser o autor acometido por doença óssea e hiperparatireoidismo secundário, debilitantes, que o fazem deambular com dificuldades e com auxílio de muletas, não conseguindo utilizar o transporte público convencional, conforme informação constante no relatório médico juntado ao Id 28936642.

6. Em suma, na espécie, negar à parte autora o transporte seria o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que o acomete.

7. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente comprovadamente financeiramente hipossuficiente, na situação em tela, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.

8. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8o, do CPC.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.